Tribunal: TJDFT
Processo: 0737753-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISTA PESSOAL. UTILIZAÇÃO DE SCANNER CORPORAL. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILDIADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. Não configura crime impossível a submissão do visitante do sistema prisional à revista pessoal com utilização de scanner corporal, uma vez o procedimento não afasta, de forma absoluta, a possibilidade da ocorrência do crime de tráfico de drogas. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Inviável o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa decorrente de coação moral irresistível, uma vez não restou devidamente demonstrado que a acusada foi ameaçada ou coagida a ingressar no presídio com drogas no interior de seu corpo.
4. A existência de ação penal em curso, com sentença sem trânsito em julgado, pode ser utilizada para afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, por ser indicativo de que a ré se dedica habitualmente a atividades criminosas. Precedentes do STJ e JTDF.
5. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício.